Tribunal: TJDFT
Processo: 0723827-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE APOSENTADORIA SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. DESCARACTERIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no imediato desbloqueio do valor penhorado na conta bancária da executada.
2. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, pensões, proventos de aposentadoria e verbas remuneratórias de modo geral. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
3. Na hipótese, mesmo que se considere que o bloqueio de parte dos valores tenha recaído sobre valores depositados em conta poupança, pela leitura dos extratos bancários juntados, verifica-se a realização de diversas movimentações bancárias na conta em questão. Com isso, fica evidenciado que a utilização da referida conta de forma intensa está desvirtuada do propósito de formação de reserva financeira (poupança), considerando que, se os valores são movimentados pela agravante para fins de pagamentos, é adequado e razoável que também estejam sujeitos à penhora. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, haja vista o desvirtuamento do propósito da conta poupança.
4. Dos extratos das contas bancárias anexados aos autos, não é possível estabelecer relação entre os valores penhorados e o montante recebido pela devedora a título de aposentadoria. Pela análise dos extratos bancários apresentados pela devedora, não é possível concluir que os valores bloqueados em quaisquer das 3 (três) contas de titularidade da agravante ostentem natureza alimentar, sobretudo em razão de ter a agravante afirmado receber sua aposentadoria na conta da Caixa Econômica Federal, mas os documentos acostados aos autos demonstrarem que o pagamento é realizado por meio do Banco Bradesco.
5. Nesse contexto, e especialmente em atenção ao que dispõe o art. 854, §o, I, não se verifica que a agravante tenha se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida executada (art. 833, IV, do CPC), capaz de ensejar o acolhimento da pretensão recursal formulada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.